Tribunal: TJDFT
Processo: 0010431-62.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0010431-62.2012.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALICI FAGUNDES DE SOUZA, ANA FAGUNDES ALVES EMBARGADO: LUDOVICO DE OLIVEIRA NEHRER NETO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Aguarde-se a manifestação da TERRACAP, nos termos da certidão de ID 42261757. Após, dê-se ciência ao Ministério Público do DF para que se manifeste acerca dos embargos de declaração de ID 41468974, bem como em relação ao pedido de ROCAP PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAL EIRELI para ingressar no feito na condição de assistente litisconsoricial e demais considerações constantes na petição de ID 42250079. Publique-se. Intime-se. Por fim, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de dezembro de 2022 10:49:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador